Tribunal: STF
Processo: Rcl 233
Classe: Rcl
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-15
Data de publicação: 1988-06-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA CASSOU DECISÃO QUE, EM MANDADO DE
SEGURANÇA, ASSEGUROU AO IMPETRANTE O DIREITO DE VER REGISTRADO NO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA DIPLOMA DE DOUTOR EM CIENCIAS
MEDICAS, FICANDO POREM RESSALVADO AO RÉU O USO DAS VIAS ORDINARIAS.
RESOLUÇÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REGISTRO DO MENCIONADO DIPLOMA DE
MEDICO NÃO AFRONTA A AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO.